Tribunal: TJDFT
Processo: 0743712-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO POR TODOS OS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando de ação de inventário, não se deve considerar a magnitude do espólio ou a condição dos herdeiros, mas, sim, as condições do administrador provisório ou do inventariante, diante da universalidade do patrimônio do falecido e da administração da herança pelo administrador provisório ou inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil e do art. 75, inc. VII, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido em parte. Embargos de declaração prejudicados.